Tribunal: TJDFT
Processo: 0712051-42.2019.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0712051-42.2019.8.07.0009 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SANDRO FERRI GIUSTI AGRAVADO: COMPREBITCOINS SERVIÇOS DIGITAIS EIRELI, TAYNAN FERNANDO APARECIDO DOS SANTOS BONIN, DEUSIANE DE SOUSA PAULA, MARCEL MAFRA BICALHO, HAMILTON DOS SANTOS ROSA, MARCEL MAFRA BICALHO 06697251611, PARTNERS BIT INTERMEDIACAO E SERVICOS ONLINE LTDA D E S P A C H O Intime-se para contrarrazões ao agravo interno. Brasília, 23 de fevereiro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora